Tribunal: TJSP
Processo: 2271121-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Paciente primário, com 18 anos e que foi preso em flagrante com 213,7g de cocaína, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Paciente primário, com 18 anos e que foi preso em flagrante com 213,7g de cocaína, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Ademais, nem mesmo o fato de também ter sido denunciado por corrupção ativa é capaz de autorizar, neste momento, prognose penal favóravel para o cumprimento de pena em regime mais gravoso. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271121-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL
SAID NUNES DE FIGUEIREDO, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO - 44a
CJ - GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem CONCEDO A ORDEM ao paciente DANIEL SAID
NUNES DE FIGUEIREDO para revogar sua prisão preventiva, ficando ele,
contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i)
comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de
se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não
estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP. Exp. Alvará
de soltura. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
2
Habeas Corpus no 2271121-75.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do Plantão Judiciário de Foro Plantão - 44a CJ da
Comarca de Guarulhos/SP
Paciente: Daniel Said Nunes de Figueiredo
Voto 2852
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína).
Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente.
Possibilidade. Paciente primário, com 18 anos e que foi
preso em flagrante com 213,7g de cocaína, em situação
reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal
favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com
o estabelecimento de regime prisional mais brando que o
fechado. Ademais, nem mesmo o fato de também ter sido
denunciado por corrupção ativa é capaz de autorizar, neste
momento, prognose penal favóravel para o cumprimento de
pena
em
regime
mais
gravoso.

Respeito
à
proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima
excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida
com a imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Daniel Said Nunes de Figueiredo, alegando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do Plantão Judiciário de Foro Plantão
- 44a CJ da Comarca de Guarulhos/SP.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Douto
Juízo a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos e fundamentação idônea que justifiquem a custódia cautelar, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo por
não ter sido capaz de demonstrar, de forma concreta e individualizada, o autêntico
risco que a liberdade do paciente importaria à garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, afirma que o decreto cautelar seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
3
desproporcional, haja vista que, em caso de eventual condenação, o paciente
certamente cumprirá pena em regime menos gravoso do que o fechado.
Por fim, sustenta que estaria sendo desrespeitada a
máxima excepcionalidade da custódia cautelar (recomendação 62 do CNJ).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 62/66.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 77/81).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que, em 15
de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter sido acusado da
prática do crime de tráfico de drogas.
De acordo com a peça acusatória (fls. 67/69):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 14 de novembro de 2020, por volta das 20h20min, na rua Professora Basília
Castanho de Oliveira, altura do no 103, Maia, nesta cidade e Comarca de
Guarulhos, DANIEL SAID NUNES DE FIGUEIREDO, qualificado nas fls. 06,
trazia consigo, transportava, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 915
(novecentos e quinze) porções de cocaína, em peso líquido total de 213,7g
(duzentos e treze gramas e setenta decigramas), droga que causa dependência
química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (boletim de ocorrência fls. 07/11 auto de exibição e apreensão de
fls.12/13 e laudo toxicológico de fls. 15/17).
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar, DANIEL SAID NUNES DE FIGUEIREDO, qualificado nas fls. 06,
ofereceu vantagem indevida, consubstanciada em 847 (oitocentos e quarenta e sete)
porções de cocaína, aos policiais militares Eduardo Rocha Leite e André Domingos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
4
funcionários públicos, para que não efetuassem sua prisão em flagrante pelo crime
de tráfico, se omitindo da prática de ato de ofício.
Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o
denunciado trazia consigo e transportava, com a finalidade de tráfico, 138
eppendorf's de cocaína, em porções individualizadas, prontas para a venda em
varejo. Não satisfeito, após ser abordado por policiais militares, que localizaram
com ele as porções de drogas acima citadas, além da quantia de R$ 12,00, quando
em sua residência para pegar seus documentos, ofereceu aos referidos policiais, 847
(oitocentos e quarenta e sete) porções de cocaína, que mantinha em depósito no
interior de sua casa, sob uma pia, a fim de impedir que efetuassem sua prisão e o
conduzissem ao distrito policial. Os policiais apreenderam as substâncias
encontradas em poder do denunciado e no interior da residência e o encaminharam
ao distrito policial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em
preventiva, sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da
instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, vide decisão proferida às fls.
41/44 dos autos principais.
Confira-se:
(...) Quanto aos pressupostos da custódia cautelar,
tenho que a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de constatação
provisória, que restou positivo para cocaína. Ademais, a grande quantidade e forma
de acondicionamento das drogas, a importância em dinheiro e circunstâncias do
flagrante revelam destinação a terceiros e não ao consumo próprio. Nesse sentido,
no que toca aos indícios de autoria, neste juízo de cognição sumária, entendo
evidenciados pela segura informação dos milicianos que prenderam o investigado
em flagrante delito. Quanto às hipóteses ensejadoras da prisão de exceção, no caso
em análise, presente está ao menos uma delas, qual seja, a necessidade de se
garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, sobretudo pela
expressiva quantidade de cocaína apreendida. Ademais, por ora, não há
demonstração de que o autuado exerça trabalho lícito, de sorte que, se solto, voltará
a delinquir, seduzido pelos fáceis lucros advindos do nefasto negócio de compra e
venda de entorpecentes. Além disso, na falta de prova cabal de vínculo com distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
5
da culpa e havendo possibilidade de indesejada incidência do art. 366, CPP, a
prisão é necessária para resguardar a persecução e aplicação da lei penal. Além da
gravidade do delito, especulação sobre aplicação do redutor, sobretudo contrastada
pela quantidade de drogas e circunstâncias do flagrante, não exclui a possibilidade
de imposição de privação de liberdade e até mesmo regime fechado. Neste sentido,
as medidas cautelares alternativas, inclusive prisão domiciliar, não são suficientes e
a prisão é necessária e possível, diante da pena cominada, subsistindo as razões da
preventiva e ausente situação cabalmente demonstrada de óbice à prisão, deixo de
conceder a liberdade provisória.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele supostamente apreendida apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verifico a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como
para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus 2002089-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
6
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade dos delitos praticados
pelo paciente, sendo o tráfico de drogas, a princípio, equiparado a hediondo, há que
se recordar que esta particularidade traduz apenas vetor para verificação da
adequação da medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do CPP. Ou seja, não é
apta, por si só, a justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que, bem ou mal,
o paciente é primário (cf. fls. 33/34 dos autos de origem), com 18 anos (fls. 07/11) e
com ele foram apreendidas 213,7g de cocaína, em situação reveladora, pelo menos à
primeira vista, de que a quantidade apreendida, não será suficiente para, por si só e
diante das demais circunstâncias existentes nos autos (paciente primário, e que, a
princípio, não se trata de traficante estruturado e integrante de organização
criminosa), permitir afastar o juízo de probabilidade considerável de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime
prisional mais brando que o fechado. Ademais, nem mesmo o fato de também ter
sido denunciado por corrupção ativa é capaz de autorizar, neste momento, prognose
penal para cumprimento de pena em regime mais gravoso, de modo que, até por
homenagem à proporcionalidade, deve-se conceder ao paciente o direito de responder
ao processo em liberdade.
A par disso, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10
de setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a
prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
7
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Bem assim o HC coletivo no 596.603 no qual
claramente se vê que é da política judiciária atual tratar com menos rigor o pequeno
traficante com prognose penal favorável ao redutor.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator
concreto de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a
possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime
mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade,
para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271121-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2852
8
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM ao paciente
DANIEL SAID NUNES DE FIGUEIREDO para revogar sua prisão preventiva,
ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas acima especificadas -
(i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição
de se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não
estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP.
Exp. Alvará de soltura.
XISTO RANGEL
RELATOR